Tribunal: STF
Processo: RE 1525782
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei n. 19.463/2016, do art. 3° da Lei n. 19.789/2017 e do art. 2° da Lei n. 18.276/2013, todas do Estado de Goiás, e modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:



    Por razões de segurança jurídica e direito adquirido, imperativa a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc, ou seja, sem retroação, de modo a evitar a invalidação de atos administrativos constitutivos que, há mais de 10 (dez) anos, modificaram a estatura vencimental de servidores públicos de boa-fé. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e a consequente preservação da situação jurídica dos servidores já favorecidos pelos atos normativos ora declarados nulos, restringem-se às situações jurídicas já consolidadas pelo decurso de tempo (necessariamente anteriores ao presente julgamento), sem aplicação posterior ou alcance de terceiros (doc. 6, p. 14).



    Nos recursos extraordinários, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, afronta aos arts. 5°, XXXVI; 37, caput, II e XIII; e 39, § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos ensejadores da modulação de efeitos, notadamente em razão da ausência de legítima expectativa por parte dos servidores beneficiados pela decisão recorrida e da inexistência de direito adquirido em face de lei declarada inconstitucional.



    Os recursos não merecem acolhida.



    Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão do acórdão recorrido a fim de apurar a presença dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos de decisão declaratória de inconstitucionalidade de norma local demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. DIREITO À TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.438.519 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 17/6/2024 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a revisão dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09) (ARE 1.047.312 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22/9/2017 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigo da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.311.062 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/10/2021).



    Posto isso, nego provimento aos recursos extraordinários (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator